Tribunal: TJMT
Processo: 1018658-40.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018658-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA COMPANHONI - CPF: 978.021.821-15 (RECORRENTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1018658-40.2021.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Marcelo Pereira Companhoni

Parte Recorrida
: Claro S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem da pauta:
67

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 2.000,00 PARA R$ 6.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inobservado o dever de continuidade na prestação de serviço essencial, como fornecimento de água, energia elétrica, gás e telefonia, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante norma prescrita no art. 22 do CDC.

Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para ratificar a liminar concedida e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da suspensão do serviço de telefonia.

A reclamante/recorrente requer a majoração do quantum indenizatório fixado, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação dos serviços de telefonia fornecidos pela demandada decorrente de interrupção dos serviços de internet e linha móvel de consumidor adimplente, sem notificação prévia, e a demora em seu restabelecimento.

A parte autora aduz que é cliente da empresa recorrida, utilizando o serviço de telefonia vinculado ao número (65) 9 9962-6972.

Sustenta que possui plano pós-pago de telefonia móvel “Tim Beta” junto à reclamada, no valor aproximado de R$ 60,00 (sessenta reais).

Em que pese estar adimplente, relata que mesmo efetivando o pagamento das parcelas, o serviço de telefonia/internet foi suspenso, e o restabelecimento se deu, somente após o ajuizamento da presente ação.

Diante da afirmativa do consumidor de que a suspensão do serviço de internet perdurou mesmo após o pagamento dos débitos, cabia à recorrida o ônus de demonstrar a regular prestação de serviço ou a manutenção de débitos em aberto, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, restando correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito e a ilegitimidade da interrupção do serviço.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ainda que em caso de inadimplência, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Sobre os danos morais, que a autora/recorrente almeja a majoração, sabe-se que a mera cobrança indevida, em regra, não enseja, de per si, indenização por danos extrapatrimoniais.

No entanto, a resistência à resolução administrativa da celeuma, somada à suspensão dos serviços contratados, não obstante a consumidora restar adimplente, configuram ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam no dever de indenizar, por ultrapassar os limites do mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, majoro o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, dou-lhe provimento, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022